Tribunal: STF
Processo: Rcl 73397
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 5.766. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES DO CRÉDITO JUDICIAL TRABALHISTA A SER RECEBIDO POR TRABALHADOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO QUE SE LIMITA A ASSENTAR O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 896, § 1ª - A, I E III, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO DA CORTE REGIONAL ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Luiz Cláudio de Ramos, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0012514-03.2018.5.15.0069, à alegação de afronta à decisão proferida no julgamento da ADI 5.766. 



     2. A parte reclamante relata se tratar, na origem, de ação trabalhista na qual autorizado, pelo Juízo reclamado, o desconto de valor do crédito judicial trabalhista a ser recebido por trabalhador hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita, para pagamento de honorários sucumbenciais.



    3. Consoante anota, a decisão de primeira instância, que declarou a sucumbência recíproca, foi prolatada em 24.10.2019, nos seguintes termos:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Uma vez que a ação trabalhista foi distribuída partir da vigência da Lei n. 13.467/17, fase postulatória já era regida pela nova legislação, tornando plenamente aplicável sistemática dos honorários advocatícios. Assim, considerando os critérios previstos no art. 791-A, § 2º, CLT, arbitro os honorários advocatícios em favor do autor em 10% sobre valor líquido da condenação. 



    De outro vértice, tendo autor sido sucumbente no pedido de desvio funcional, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte reclamada no importe de 10% sobre valor atribuído ao referido pedido, sendo 5% para cada um dos reclamados”. 



    4. Afirma ter interposto recurso ordinário no qual requerida a gratuidade de justiça de forma irrestrita e a improcedência da sucumbência recíproca, no entanto o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região admitiu expressamente o desconto dos valores da sucumbência do crédito do reclamante, conforme a seguinte decisão, proferida em 02.4.2020:



    “Com relação ao pedido do reclamante, havendo sucumbência recíproca, cabe ao autor arcar com os honorários advocatícios devidos à parte contrária, apurados sobre o valor dos pedidos rejeitados, conforme fixado em sentença, com base no artigo 791-A da CLT. Não se verifica a alegada inconstitucionalidade da norma em comento, que não contraria quaisquer dos dispositivos da Constituição da República.



    Para o benefício da Justiça Gratuita, o pagamento dos honorários ocorre nos termos do §4º do artigo 791-A consolidado. Contudo, como o autor teve deferido, no presente caso concreto, crédito suficiente para suportar a despesa decorrente de sua sucumbência, fica afastada a incidência de referido dispositivo legal”.



    5. Reporta ter manejado recurso de revista, o qual teve seguimento negado, e, na sequência, agravo de instrumento, o qual foi apreciado pela Corte Superior do Trabalho em 21.5.2024, sendo mantida a decisão agravada. Ressalta que a referida decisão se deu após o julgamento da ADI 5.766, cujo acórdão transitou em julgado em 04.8.2022, em que esta Suprema Corte decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), que fixam o pagamento de honorários periciais e sucumbenciais pela parte derrotada, mesmo que ela seja beneficiária da justiça gratuita (arts. 790-B, caput e § 4º, e 791- A, § 4º, da CLT).



    6. Afirma, ainda, que o subsequente agravo interno não foi conhecido, “em decisão prolatada em 09/10/2024 e publicada em 11/10/2024, uma vez que o Nobre Ministro Relator considerou que o agravante não impugnou o fundamento da r. Decisão agravada (não preenchimento do requisito do art. 896, § 1º-A, incisos I e III da CLT), aplicando o óbice do item I, da Súmula nº 422 do C. TST”.



    7. Sustenta que “a decisão reclamada, ao manter a condenação do reclamante hipossuficiente beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sem aplicar a condição suspensiva de exigibilidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, encontra-se em dissonância com o decidido pelo E. STF acerca da constitucionalidade do restante do aludido artigo”.



    É o relatório. Decido.



    8. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    9. A presente reclamação foi proposta com fundamento na afronta à decisão proferida na ADI 5.766, em que esta Suprema Corte declarou, em 20.10.2021, por maioria, a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e, ainda, a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT. Confira-se a ementa do referido julgado:



    EMENTA : CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5766, Min. Rel. Roberto Barroso, Min. Redator do Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.5.2022)



    10. No referido julgado, esta Suprema Corte assentou que os honorários advocatícios podem ser arcados pelo beneficiário da justiça gratuita, quando comprovado pelo credor que deixou de persistir a situação de insuficiência de recursos que tenha justificado a concessão da gratuidade de justiça. Afastou, ainda, a presunção de que o trabalhador beneficiário da justiça gratuita se torna autossuficiente apenas em razão da obtenção de crédito em outra relação processual. Necessário, portanto, a efetiva demonstração de que descaracterizada a condição de hipossuficiência.



    11. Consoante emerge dos autos, o TRT da 15ª Região, no julgamento de recurso ordinário, em 03.4.2020, entendeu que o ora reclamante, apesar de ser beneficiário da justiça gratuita, deveria suportar as obrigações decorrentes da sucumbência, pois teve deferido, naqueles autos, crédito suficiente para tanto:



    “Para o benefício da Justiça Gratuita, o pagamento dos honorários ocorre nos termos do §4º do artigo 791-A consolidado. Contudo, como o autor teve deferido, no presente caso concreto, crédito suficiente para suportar a despesa decorrente de sua sucumbência, fica afastada a incidência de referido dispositivo legal”.



    12. Em 28.5.2024, o TST negou provimento ao agravo em recurso de revista da parte reclamante, no tocante ao tema “sucumbência recíproca”, ao fundamento de que não atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT. No julgamento de agravo interno, por sua vez, foi aplicada a Súmula 422/TST, à consideração de que não impugnados os fundamentos da decisão recorrida:



    “(...)



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISOS I E III, DA CLT. TRECHOS INDICADOS NO INÍCIO DAS RAZÕES DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE ADEQUADA INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANALÍTICA. Considerando que o agravo de instrumento do reclamante foi desprovido porque não preenchido o requisito do artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT e tendo em vista que o agravante não impugna esse fundamento, incide, na hipótese, o óbice do item I, da Súmula nº 422 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual, “não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”, motivo por que não alcança conhecimento. Agravo não conhecido.



    13. Como visto, a Corte Superior do Trabalho não analisou o mérito da controvérsia suscitada na presente reclamação, limitando-se a assentar a ausência de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista e o não conhecimento do subsequente agravo interno, em razão da ausência de impugnação especifica. 



    14. A jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    15. Nesse contexto, a ausência de adotação de tese pelo Juízo reclamado a respeito do tema versada no paradigma - possibilidade de cobrança de honorários de sucumbência de beneficiário da justiça gratuita - inviabiliza o exame de afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte, porquanto ausente estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma de controle.



    16. Lado outro, a decisão da Corte Regional do Trabalho em que enfrentado o mérito da questão foi proferida em 03.4.2020. O paradigma de invocado (ADI 5.766) por sua vez, foi julgado em 20.10.2021, após, portanto. 



    17. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal. Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001). 



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 52.473 AgR, Relator(a): Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.06.2022) 



    18. Face ao exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente